Tribunal: TJSP
Processo: 1018874-18.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – READEQUAÇÃO DO JULGADO. Recurso repetitivo. V. Aresto que enfrentou a matéria tratada no RE no 870.947/SE, ressalvando ao autor o direito a eventuais diferenças decorrentes da utilização de índice diverso determinado pelo STF. Não há prejuízo ou afronta. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520089
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018874-18.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é apelado/apelante JURACI ALVES
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-18.2014.8.26.0554 -Voto no 17045
2
VOTO No 17045
Apelação: 1018874-18.2014.8.26.0554
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de Santo André
Apelantes: Juraci Alves Gonçalves e Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelados: Juraci Alves Gonçalves e Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL
READEQUAÇÃO DO JULGADO. Recurso
repetitivo. V. Aresto que enfrentou a matéria tratada no RE no
870.947/SE, ressalvando ao autor o direito a eventuais diferenças
decorrentes da utilização de índice diverso determinado pelo STF.
Não há prejuízo ou afronta. Acórdão mantido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório do V. Aresto de fls. 246/252,
complementado às fls. 299/302, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da
parte autora e negou provimento ao recurso da autarquia, acrescenta-se que, face à
interposição de Recurso Especial 307/339 e de Recurso Extraordinário 416/440, os autos
retornaram para eventual readequação ao quanto decidido pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810.
Relatados.
O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese, na
apreciação do RE no 870.947/SE, Tema no 810, no sentido de que:
1) O artigo 1o-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F
da lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09;
2) O artigo 1o-F da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-18.2014.8.26.0554 -Voto no 17045
3
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
No caso em exame, discute-se a modulação dos efeitos das
ADIs 4.425 e 4.357; a repercussão geral do RE 870.947/SE; a não incidência do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 e a aplicabilidade da TR como
indexador.
Confira-se, nesse sentido, a fundamentação adotada no
voto condutor, especificamente, quanto aos juros de mora e a correção monetária:
Com efeito, determinou o V. Acórdão exequendo a
aplicação do artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, relativamente tanto aos juros
como à atualização monetária. Por outro lado, a princípio, a
mesma regra seria aplicável também a partir da homologação da
conta de liquidação, até o efetivo pagamento do débito.
Confirase, a propósito, a redação do dispositivo:
(...)
Nada obstante, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o C.
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade por
arrastamento do artigo 5o, da Lei 11.960/2009, que conferiu a
atual redação ao artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997. Confira-se:
(...)
Por outro lado, ao reconhecer a existência de repercussão
geral no RE 870.947/SE, estatuiu o Pretório Excelso que o objeto
das ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425 restringiu-se apenas às
alterações trazidas pela EC-62/2009 ao artigo 100, da CF, de
forma que a matéria apreciada nas ações diretas se referia
exclusivamente à forma de atualização de precatórios e não das
condenações impostas à Fazenda Pública.
Ademais, nos autos da ADI no 4.357 foram opostos
embargos declaratórios, para que fosse esclarecido, exatamente,
se a declaração de inconstitucionalidade abrangia também as
condenações da Fazenda Pública em juízo, no período anterior à
expedição dos precatórios.
Assim, a matéria relativa à constitucionalidade do artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997 no que tange à forma de atualização das
condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do
precatório permanece pendente de apreciação pelo STF e será
analisada sob o rito da repercussão geral, de modo que, na esteira
do decidido pelo Pretório Excelso, ao menos até o julgamento do
RE 870.947/SE (ou dos embargos de declaração na ADI no 4.357, a
depender de seu resultado), o dispositivo em comento
permanece aplicável.
Por outro lado, na modulação dos efeitos da referida
declaração de inconstitucionalidade, o C. STF determinou
expressamente a manutenção da aplicação da TR como fator de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-18.2014.8.26.0554 -Voto no 17045
4
atualização monetária dos precatórios até o dia 25/03/2015 e, a
partir de então, a incidência do IPCA-E.
Não caberá na hipótese, entretanto, a aplicação da TR até
o dia 25/03/2015. Isso porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2014 (Lei 12.919/2013), em momento anterior
à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
da Lei 11.960/2009, determinou a aplicação do IPCA-E como fator
de atualização dos precatórios federais, previsão repetida na
LDO/2015 (Lei 13.080/2014).
Por derradeiro, esclareça-se apenas que a Lei n°
11.960/2009 permanece aplicável no atinente aos juros de mora,
de
0,5%
a.m,
porquanto
a
declaração
de
sua
inconstitucionalidade, bem como a modulação de seus efeitos
restringiu-se aos índices de correção monetária.
Assim, por se cuidar de norma de natureza processual
disposição que altere a forma de atualização monetária de
débitos judiciais, tem aplicação imediata, inclusive às ações em
curso e, portanto.
Nesse estado de coisas, apresentada a conta de liquidação
pela autarquia, até tal marco processual deverá incidir a TR como
fator de atualização monetária e, a partir de então, o IPCA-E, nos
termos do artigo 27, da Lei 12.919/2013 (LDO/2014) e do artigo
27, da Lei 13.080/2014 (LDO/2015), ou, posteriormente, outro
índice que venha a substituí-lo.
Em decorrência de todo o exposto, fica ressalvado o
direito do exequente a eventuais diferenças decorrentes da
utilização de índice diverso que venha a ser determinada pelo
STF, razão pela qual o processo não comportará extinção,
devendo permanecer simplesmente arquivado até o julgamento
do RE 870.947/SE ou dos embargos de declaração na ADI no
4.357.
Deste modo, de rigor é aplicação da Lei n° 11.960/09, tanto
para os juros de mora, quanto para a correção monetária,
observando-se os parâmetros determinados pela modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conforme acima
exposto, pelo que se mostra necessária a remessa dos autos ao
contador para que os valores sejam recalculados (grifou-se).
Como se observa, na ocasião do julgamento, a matéria
ventilada foi completamente enfrentada, já com a observância do discutido no RE no
870.947/SE.
Logo, não há que se falar, na espécie, em readequação do
julgado, uma vez que, embora pese a discussão quanto ao índice adequado que deve ser
aplicado no tocante à correção monetária, ficou expressamente ressalvado no V. Aresto o
direito da parte autora a eventuais diferenças decorrentes da utilização de índice diverso
determinado pelo STF.
Posto isso, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou
afronta ao julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, MANTEM-SE integralmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018874-18.2014.8.26.0554 -Voto no 17045
5
quanto decidido nos V. Arestos de fls. 246/252 e 299/302.
Nuncio Theophilo Neto
Relator